Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-53.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011136-53.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011136-53.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. AUSÊNCIA DE COMPUTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR GERADA EM UMA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA EMPRESA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa Autora, ora Recorrida, ajuizou a presente ação de revisão de fatura de consumo de energia elétrica de uma de suas unidades consumidoras, a saber da UC n.6/1144878-4, referente ao mês de 04/2021, no valor de R$9.250,71, posto que gerada sem a realização da compensação dos créditos gerados com a produção de energia fotovoltaica. Aduz ainda que referente a UC n.6/2027070-8 a cobrança referente ao mês de 04/2021 foi gerada com a devida compensação, sendo cobrado o valor de R$416,66.

3. A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, argumenta que a alteração da UC para o sistema de compensação ocorreu em 22/03/2021, e a fatura referente ao mês 04/2021 foi gerada no dia 06/04/2021, portanto não sendo possível a consumidora gerar em 02 dias valores suficientes para compensar o consumo do mês de 04/2021. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

4. Em que pese a Recorrente sustentar que não houve produção suficiente pelo sistema fotovoltaico para compensar o consumo do mês de 04/2021, tal alegação é contraditória, posto que juntou em defesa todos os documentos referentes a
UC n.6/2027070-8
e não a UC n.6/1144878-4, sendo que na
UC n.6/2027070-8
a cobrança referente ao mês de 04/2021 foi gerada com a devida compensação dos créditos geradas com a produção de energia fotovoltaica, sendo cobrado o valor de R$416,66, conforme abaixo se vê:

a) UC n.6/1144878-4 – fatura de consumo do mês 04/2021 gerada sem a compensação dos créditos gerados com a produção de energia fotovoltaica:

b) UC n.6/2027070-8 - fatura de consumo do mês 04/2021 gerada com a compensação dos créditos gerados com a produção de energia fotovoltaica:

5. Desta forma, a meu ver, a Recorrente agiu com falha ao deixar de compensar os créditos gerados com a produção de energia fotovoltaica, e, mesmo após várias reclamações junto à reclamada, o consumidor não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação para conseguir regularizar a cobrança, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6.

Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

7.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – INSTALAÇÃO DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO
– AUSÊNCIA DE COMPUTAÇÃO DE ENERGIA GERADA APÓS APROVAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO – COBRANÇA DE FATURAS SEM A DEVIDA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS ADMINSITRATIVAS INFRUTÍFERAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIGITÂNCIA POR MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo após a aprovação do projeto
fotovoltaico
apresentado pelo requerente, por desatenção ou arbitrariedade da ré, deixou de computar a energia gerada pelo sistema solar, sem qualquer motivo que justificasse tal falha.
2. É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
3. Não verificada qualquer das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
(N.U 1038813-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Apelação cível. Energia elétrica. Produção de energia fotovoltaico. Compensação de crédito. Cobrança indevida de faturas. Dano moral. Suspensão do serviço de energia elétrica. Indevida a cobrança de fatura de energia elétrica sem a devida compensação dos créditos advindos da produção de energia fotovoltaica existente. A demora injustificada de compensação dos créditos decorrentes da produção de energia fotovoltaica e a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, ante o inadimplemento de faturas cuja compensação não foi devidamente aplicada, são capazes de gerar nódoa na honra objetiva da pessoa jurídica, cabível, portanto, o pleito indenizatório por dano moral. Mantém-se o valor de R$3,000.00 razoável e proporcional aos critérios pertinentes ao caso concreto e suficiente para que seja alcançada sua finalidade.(TJ-RO - AC: 70336173920208220001 RO 7033617-39.2020.822.0001, Data de Julgamento: 13/10/2021)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:
DECLARAR inexistente
os valores das faturas questionadas nos autos, e por consequência
DETERMINAR
a parte requerida que readéque o valor das referidas faturas à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.
CONDENAR
a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023